Tribunal: TJSP
Processo: 0000066-33.2017.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279013
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000066-33.2017.8.26.0600, da Comarca de Lins, em que é apelante JÉSSICA PRISCILA
MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena pelo furto privilegiado tentado para 3 dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000066-33.2017.8.26.0600
2
Apelação Criminal n. 0000066-33.2017.8.26.0600
Comarca de Lins 2a Vara Criminal
Apelante: Jéssica Priscila Marques
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.105
Furto e Injúria racial. Pretensão de isenção de pena por ser
a ré portadora de dependência química patológica. Fato não
alegado durante o curso do processo, sendo tese que está
sendo inovada em grau de recurso. Questão, ademais, que
não foi objeto de prova pela defesa, que alegou, cujo ônus
lhe incumbia, na forma do art. 156 CPP. Aplicação da
redução pela tentativa de furto também à pena pecuniária.
Recurso provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Jéssica Priscila Marques a 1 ano de
reclusão, a começar no regime aberto, sem prejuízo do
pagamento de 20 dias multa, substituída a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000066-33.2017.8.26.0600
3
incursa nas penas do art. 140, § 3o e art. 155, caput, c.c. art. 14,
II, todos do Cód. Penal (fls. 135/137).
A apelante busca, resumidamente, isenção de pena
decorrente da dependência de drogas (fls. 212/215).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos
ainda o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que
opina pelo desprovimento (fls. 218/223 e 233/238).
É o relatório.
Voto n. 50.105
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000066-33.2017.8.26.0600
4
Consta dos autos que a apelante subtraiu diversos
objetos do supermercado vítima, avaliados em R$ 120,00 e que
injuriou o funcionário do supermercado, Ariovaldo.
A materialidade e a autoria dos delitos foram
comprovados pela apreensão dos bens e pela prova oral colhida
nos autos, e ratificada pela confissão judicial da prática de
ambos os delitos.
O recurso não discute o cometimento do feito,
versando exclusivamente sobre a isenção de pena.
-2-
A defesa prévia não levanta referida questão,
versando exclusivamente sobre a tese de insignificância, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000066-33.2017.8.26.0600
5
restou afastada e preclusa durante o processamento.
Tampouco
foi
alegado
em
debates
orais
a
inimputabilidade ou isenção de penas.
Não foi pedida pela defesa em nenhum momento a
realização de exame pericial para demonstrar a alegada
dependência química e eventual patologia associada.
Ora, as teses exculpatórias devem ser alegadas no
momento apropriado e comprovadas pela parte que alegou, nos
termos do art. 156 CPP. A ausência de demonstração da
alegação de dependência química, a ausência de solicitação de
prova pericial, e a própria ausência de alegação a respeito
durante o processamento em primeiro grau, justifica a
manutenção da sentença condenatória, dada a presença de
provas do alegado pela acusação e ausência de provas ex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000066-33.2017.8.26.0600
6
adverso.
-3-
As penas foram bem calculadas (mínimo legal para a
injúria racial e apenas multa para o furto privilegiado).
Convém consignar, contudo, que dada a redução de
2/3 aplicada pelo conatus e considerando que tal redução
também se aplica à pena pecuniária, fica a pena da ré reduzida
a 3 dias-multa.
-4-
EXECUÇÃO DO JULGADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000066-33.2017.8.26.0600
7
Apenada, pois, com restritivas de direitos, tem o
direito de aguardar pelo trânsito em julgado, na esteira de
precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Neste
sentido
o
Precedente
do
STF:
HC
174876Agr/SP, DJe de 05/11/2019; e do STJ: ERESp
1.619.087/SC, DJe 24.8.2017.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à
turma julgadora que DÊ PARCIAL PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000066-33.2017.8.26.0600
8
recurso para reduzir a pena pelo furto privilegiado tentado para
3 dias-multa, mantida, no mais, a r. Sentença.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE